Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730720-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: M H ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0714118-43.2020.8.07.0009 – id 100411429) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar o patrimônio da sócia - Maria Aparecida Neres Milhomem. Alega que estão presentes os requisitos exigidos pelo CCB 50 – abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Afirma que também há indícios de dilapidação do patrimônio, ante as frustradas tentativas de constrição patrimonial pelos diversos mecanismos judiciais. Requer, liminarmente, o levantamento do véu. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional empregada para satisfação do direito do credor, se demonstrada a insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica e o abuso da personalidade (CCB 50), requisitos estes que, em princípio, não estão comprovados. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 01.10.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator